Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MAIS ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE.
1. Embora seja possível a fixação de regime mais gravoso, tal hipótese exige a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.
2. Na espécie, o regime prisional mais severo foi aplicado com base na gravidade concreta da conduta, tendo o juízo a quo ressaltado ter a ré agido com habitualidade delitiva ao adotar a prática de estelionatos como meio ilícito de vida, praticando-os em face de diferentes vítimas.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outras situações que demonstrem a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são fundamentos aptos a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
4. Embora a existência de circunstância judicial desfavorável configure fundamento suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais severo daquele indicado pelo quantum da reprimenda imposta, o regime semiaberto se mostra mais adequado e proporcional ao caso, uma vez que, além de a ré ser primária, a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão).
5. Apelo conhecido e provido.